Tribunal: TCU
Processo: 009.434/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992 c/c o artigo 218, do RITCU, ACORDAM em adotar as providências indicadas no item 1.8, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.434/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.623/2020-5 (Cobrança Executiva); Processo 010.627/2020-0 (Cobrança Executiva); Processo 010.619/2020-8 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar Sul (CNPJ 80.883.648/0001-92), José Milani Filho (CPF XXX.541.600-XX) e Nilo Jacob Bender (CPF XXX.892.139-XX) 1.3. Unidades: Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA (atual Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Sead) e Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar Sul 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Felipe Osvaldo de Souza (OAB/PR 50.226) e João Paulo de Souza Cavalcante (OAB/PR 44.096), representando Assoc Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil; André Gustavo Vicari (OAB/SC 31.144), Luiz Fábio Tavares de Jesus (OAB/SC 41.029) e outros, representando José Milani Filho 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações 1.8.1. dar quitação ao Sr. José Milani Filho, ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 8049/2018-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.2. dar quitação ao Sr. José Milani Filho e à Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil - Arcafar Sul, ante o recolhimento integral do débito solidário imputado por meio do subitem 9.2.1 do Acórdão 8049/2018-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.3. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em face do recolhimento a maior das dívidas impostas ao responsável José Milani Filho, cujo ressarcimento deve ser requerido oportunamente ao TCU; 1.8.4. determinar à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 01, de 02 de junho de 2021, com vistas à restituição dos valores pagos a maior.